Tribunal: TJES
Processo: 5000024-73.2023.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-73.2023.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A. e outros
RECORRIDO: JULIANA ALVES BRUNI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000024-73.2023.8.08.0054

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDO: JULIANA ALVES BRUNI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIANA ALVES BRUNI
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
e
BV FINANCEIRA S/A,
aduzindo a requerente que em 2011 ingressou com o processo de nº 0001641-76.2011.8.08.0054 face à 2ª requerida (hoje incorporada pelo 1º requerido), considerando que foi vítima de estelionatários e foi firmado um contrato de financiamento de veículo em seu nome, no entanto, mesmo obtendo sentença favorável, em 2022 tomou conhecimento de pendências em seu CPF, relativas ao contrato em questão, junto ao Cartório de Protesto de Curitiba-PR. Busca, assim, seja realizada a baixa do protesto, quitação das dívidas do veículo junto ao DETRAN-PR, bem como sua transferência, além de danos morais.

Em contestação (ID 11244384 e 11244393), os requeridos trazem os mesmos argumentos, propondo acordo para finalização do processo e alegando ausência de danos morais.

A sentença (ID 11244402) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DETERMINAR que as requeridas solidariamente promovam a transferência do veículo do nome da autora no prazo de até trinta dias corridos, assumindo toda dívida existente perante o DETRAN-PR (inclusive em relação a multas administrativas), sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de mora, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b) DETERMINAR que as requeridas solidariamente promovam a baixa do negócio jurídico e se abstenham de cobrar no prazo de até trinta dias corridos e no mesmo prazo diligenciar baixa de negativações e protestos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de mora, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

c) Condenar as requeridas solidariamente a indenizarem pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Não há pedido de tutela de urgência, de sorte que não há como o Juízo se manifestar sobre, a despeito da procedência da pretensão
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11244423), alegando impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; ausência de danos morais; impossibilidade de fixação das astreintes e aplicação da SELIC como forma de correção.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11244434), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No que se refere à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, nota-se que a tese lançada pelo recorrente é inédita nos autos. Isto é, não houve suscitamento dela em contestação, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal (atribuição da responsabilidade ao banco emissor do cartão).

A narrativa apresentada, nesse momento processual ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal
, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito neste aspecto, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

No que pertine aos danos morais, considerando que o protesto em nome da autora foi indevido, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico. Lembro que a questão do dano moral vai além, posto que desde o ano de 2011 a autora vem sofrendo as consequências de um financiamento que não realizou e o recorrente insistentemente a mantém vinculada ao mesmo.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto ao valor arbitrado a título de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer (R$ 200,00/dia, limitado a R$ 5.000,00), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação. Além disso,
“segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes”
(AgRg no REsp 1441939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

Por fim, apenas acolho o pedido de que a condenação imposta (danos morais) seja atualizada com base na SELIC, sendo este meu entendimento consolidado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
unicamente para determinar que a condenação a título de danos morais seja acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)